Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À MEAÇÃO DE BENS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. CASAMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. SÚMULA 377 STF. PARTILHA DE BENS. COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM. SALDO DO FGTS. VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO À MEAÇÃO. LEI ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita porque observado que a sentença está de acordo com a natureza, quantidade e objeto do pedido, conforme estabelece o art. 492 do CPC.
2. A jurisprudência assentou o entendimento de que no regime matrimonial de separação obrigatória ou legal de bens comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, uma vez comprovado o esforço comum, de acordo com a Súmula 377 do STF.
3. A comunhão de esforços do casal para a realização de poupança é reconhecida, visto que a contribuição de cada cônjuge pode se dar de modo direto ou indireto para a constituição do patrimônio do casal durante o casamento.
4. O saldo do FGTS e as verbas trabalhistas devem ser recebidos pelos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, conforme previsto no art. 1o da Lei no 6.858/1980.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, com suporte no artigo 85, §11 do CPC.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.